Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS YOSHIO MAEDA e HENRIQUE SHIGUEMITSU MAEDA contra a decisão proferida na ação declaratória de rescisão contratual c/c reintegração de posse, indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de evidência no 1003281-86.2019.8.11.0037, movida em desfavor de FLAVIO ANTONIO FERRAZZA e LINDAMAR BONFIM DOS SANTOS, perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência.
Em resumo, verbera que são legítimos possuidores e proprietários do imóvel rural situado no município de Poxoréo/MT, medindo 42,45 ha (quarenta e dois hectares e quarenta e cinco centiares), registrado no CRI da Comarca de Poxoréo - MT, na matrícula n.8.147, livro 02 –AH. Afirma que referido bem dado em pagamento estava gravado de ônus, tendo os agravados ocultado o gravame.
Fala que entabulou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de área Rural, cujo pagamento seria a entrega de uma chácara livre, desembaraçada e desimpedida de ônus, denominada “Chácara Boa Esperança”, no valor de R$ 600.000,00 e uma Parcela de R$100.000,00 (cem mil reais) que seria paga até 30/11/2015.
Anota que estão desprovidos da sua propriedade, que encontra-se indevidamente na posse dos agravados, os quais removeram as benfeitorias que nela existiam, assim como, estão usufruindo da terra como se deles fossem, acarretando perdas financeiras de grande monta, pois além de estarem em inadimplência, não pagam arrendamento da área, nem dão satisfação aos agravantes.
Registra que além da propriedade entregue pelos agravados estar gravada de ônus, após a negociação houve outras penhoras impostas na matrícula do referido imóvel.
Alega que o imóvel não era totalmente de propriedade dos agravados, pois os detinha em condomínio com o Sr. José Alécio Michelon e esposa, sendo 50% (cinquenta por cento) de cada um, por isso o mesmo impedia os agravantes de tomar posse da área, alegando que a área era garantia em dívida entre os agravados e o respectivo terceiro.
Relata que notificaram extrajudicialmente os agravados via cartório, ficando comprovada a sua permanência na referida área de forma precária, assim como restando configurada a turbação da posse indireta e anterior dos agravantes.
Tece considerações a respeito da pacta sunt servanda e boa fé contratual. Assevera a existência de má-fé por parte dos agravados e total descumprimento do contrato em razão da impossibilidade do objeto, tornando nulo o pacto, termos do artigo 166, do CC/02.
Nesses termos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferindo-se liminarmente a reintegração de posse da área vendida, consubstanciada na registrada na matrícula no8147, do cri de Poxoréo.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado pela Agravante.
Diz-se isso porque o pleito de retomada a posse do bem imóvel, vendido ao Agravado, demanda instrução probatória em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela.” (REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009)
Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada depois de resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.
Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, o atual possuidor deve ser mantido na posse e gestão de imóvel, a teor do que também vem consolidando este egrégio Tribunal de Justiça:
“E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.” (TJMT – Rai no 1001116-85.2016.8.11.0000 – Segunda Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 08/03/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO. A concessão de liminar para reintegrar os vendedores na posse exige que sejam cautelosamente apreciados os princípios do contraditório e da ampla defesa. O indeferimento justifica-se ainda mais quando não identificada a urgência da medida, e, enquanto não rescindido o contrato, não se pode considerar injusta a posse do comprador. Nesses casos, é mais prudente aguardar a instrução probatória e a oportunização da defesa para melhor esclarecimento dos fatos a fim de que o provimento jurisdicional seja o mais próximo possível do juízo de certeza. Ausente pelo menos um dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não cabe a concessão e/ou a manutenção da tutela de urgência.” (TJMT – RAI No 1001435-19.2017.8.11.0000 - Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Sexta Câmara Cível – j. 05/04/2017)
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =